Tribunal: TJSP
Processo: 1006560-43.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE MULTA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À LOCATÁRIA - AFASTADAS AS PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS, INÉPCIA DA EXORDIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA DEPOIS DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA

Ementa:
APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE MULTA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À LOCATÁRIA - AFASTADAS AS PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS, INÉPCIA DA EXORDIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA DEPOIS DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA – INFRAÇÃO CONTRATUAL CARACTERIZADA – CORRETA A RESCISÃO DO AJUSTE POR CULPA DA LOCATÁRIA, COM DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E ENTREGA DO IMÓVEL EM SUAS CONDIÇÕES ORIGINAIS - ADEQUADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO PARA OS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA QUE DEVE SER ESTENTIDA AO FIADOR, DE FORMA SOLIDÁRIA – DE RIGOR A ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DO CAPÍTULO DA R. SENTENÇA QUE IMPÔS AOS CORRÉUS O DEVER DE ARCAREM COM OS CUSTOS DE EVENTUAL REFORMA DO IMÓVEL, CASO O BEM NÃO SEJA RESTITUÍDO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO – CONDICIONALIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 492, PARAGRÁFO ÚNICO, DO CPC/15 - DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO FIADOR, PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA LOCATÁRIA (APENAS PARA DEFERIR GRATUIDADE DA JUSTIÇA) E PROVIDO O RECURSO ADESIVO APRESENTADO PELA LOCADORA, ANULANDO-SE DE OFÍCIO PARTE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COMBATIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006560-43.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes/apelados
FÁBIO DE BARROS PINHEIRO e DILETO DO BRASIL COMÉRCIO DE
SORVETES LTDA., é apelado/apelante CONSTRUCRESPI CONSTRUÇÕES E
ADMINISTRAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anulando de ofício parte da r. sentença,
negaram provimento ao apelo do fiador, deram parcial provimento ao apelo da locatária
e deram provimento ao recurso adesivo interposto pela locadora. V.U. Declara voto o
terceiro juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14.856
APELAÇÃO No 1006560-43.2018.8.26.0152
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: DILETTO DO
BRASIL COMÉRCIO DE SORVETES LTDA, FÁBIO DE BARROS
PINHEIRO
e
CONSTRUCRESPI
CONSTRUÇÕES
E
ADMINISTRAÇÕES LTDA
COMARCA: COTIA
JUÍZA: RENATA MEIRELLES PEDRENO
APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO LOCAÇÃO DE
IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL AÇÃO DE DESPEJO
POR
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
C.C.
COBRANÇA DE MULTA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
CONCEDIDA À LOCATÁRIA - AFASTADAS AS
PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DOS
APELOS,
INÉPCIA
DA
EXORDIAL,
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO FIADOR - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA
GARANTIA DEPOIS DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO
DA
FIANÇA

INFRAÇÃO
CONTRATUAL
CARACTERIZADA
CORRETA A RESCISÃO DO
AJUSTE
POR
CULPA
DA
LOCATÁRIA,
COM
DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E ENTREGA
DO IMÓVEL EM SUAS CONDIÇÕES ORIGINAIS -
ADEQUADA
A
APLICAÇÃO
DA
PENALIDADE
EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO PARA
OS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA QUE
DEVE SER ESTENTIDA AO FIADOR, DE FORMA
SOLIDÁRIA DE RIGOR A ANULAÇÃO, DE OFÍCIO,
DO CAPÍTULO DA R. SENTENÇA QUE IMPÔS AOS
CORRÉUS O DEVER DE ARCAREM COM OS CUSTOS
DE EVENTUAL REFORMA DO IMÓVEL, CASO O BEM
NÃO SEJA RESTITUÍDO EM BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO CONDICIONALIDADE AFRONTA
AO ARTIGO 492, PARAGRÁFO ÚNICO, DO CPC/15 -
DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
FIADOR, PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA
LOCATÁRIA (APENAS PARA DEFERIR GRATUIDADE
DA JUSTIÇA) E PROVIDO O RECURSO ADESIVO
APRESENTADO PELA LOCADORA, ANULANDO-SE
DE
OFÍCIO
PARTE
DO
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL COMBATIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de apelações e recurso adesivo (fls. 329/352,
355/380 e 612/622) interpostos nos autos da ação de despejo por
descumprimento contratual c.c. cobrança de multa contra a r. sentença de
fls. 322/327 (disponibilizada no DJE em 28.05.2019 fls. 328), que julgou
procedentes os pedidos para: a) declarar rescindido o contrato de locação,
determinando que a locatária entregue o imóvel, nas condições iniciais de
conservação, no prazo de 90 dias; b) condenar a locatária ao pagamento de
multa contratual estipulada em 3 aluguéis; e c) condenar locatária e fiador
ao pagamento das reformas que se fizerem necessárias, caso verificado, em
vistoria final, que imóvel não se encontra em bom estado de conservação
(cujo valor será estipulado em liquidação de sentença, com demonstração
documental da necessidade de reforma e de todos os gastos realizados).
Diante da sucumbência, impôs aos requeridos o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
O fiador corréu apela arguindo, preliminarmente,
inépcia da exordial. Indica que, depois de esgotado o prazo de vigência do
contrato, o ajuste passou a vigorar por prazo indeterminado, inexistindo
notificação para desocupação do imóvel. Aponta que, da narração dos
fatos, não decorre logicamente a conclusão, tendo em vista que a autora
propôs ação de despejo por denúncia vazia alegando desinteresse na
manutenção do contrato e, em aditamento a inicial, fundamentou o pedido
de rescisão do pacto na falta de substituição da garantia depois da
exoneração do fiador, o que teria impedido o prosseguimento do ajuste.
Ainda em sede preliminar, defende sua ilegitimidade
para ocupar o polo passivo da lide. Diz que não se aplica ao caso o artigo
40, inciso X, da lei n. 8.245/91, vez que, em razão do vencimento do prazo
do contrato de locação, o ajuste passou a vigorar por prazo indeterminado.
No mérito, aduz que a Culta julgadora a quo impôs a
ambos corréus condenação ilíquida a suportar os custos de eventual
reforma que se fizer necessária no imóvel, sem fazer qualquer
consideração acerca dos limites da responsabilidade de cada um. Destaca
que é preciso constar no julgado que o corréu Fábio só deverá suportar
ressarcimento de danos/avarias existentes no bem no período em que
figurou como fiador do contrato de locação, observando-se os requisitos de
autoria e nexo de causalidade.
Alega, ainda, que em relação ao correquerido Fábio a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora decaiu de parte de seu pleito, o que enseja o reconhecimento de
sucumbência recíproca.
Espera o provimento do apelo, reformando-se a r.
sentença para extinguir o feito, sem resolução de mérito, por inépcia da
exordial. Não sendo este o entendimento, pugna pelo acolhimento da
preliminar de ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, requer a reforma
parcial da r. sentença, a fim de relativizar a responsabilidade do fiador
quanto aos gastos tidos para eventual reforma de danos/avarias aos quais
deu causa ou, quando muito, àqueles surgidos antes do decurso do prazo
de 120 dias contados da exoneração da fiança. Pleiteia, ainda, o
reconhecimento de sucumbência recíproca.
A
locatária
corré
também
apela
pleiteando,
inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade e a decretação de
segredo de justiça.
Preliminarmente, defende a ocorrência de inépcia da
exordial, nos mesmos termos apontados pelo fiador. Indica, outrossim,
falta de interesse de agir, pois que se trata de ação de despejo por denúncia
vazia e a locadora não notificou previamente a apelante para desocupação
do imóvel depois do término do prazo de vigência do contrato de locação,
que passou a vigorar por prazo indeterminado. Esclarece que a notificação
datada de abril/2018 não foi enviada para fins de desocupação do imóvel,
mas sim para que a locatária indicasse novo fiador idôneo.
No mérito, aduz que sua condenação ao pagamento de
multa deve ser afastada, tendo em vista que é impossível a aplicação da
penalidade em casos de prorrogação automática de contrato de locação
firmado com prazo determinado. Defende que não há manutenção das
cláusulas em caso de prorrogação automática de contrato que antes vigia
por prazo determinado, o que impede a aplicação da multa compensatória
em decorrência de descumprimento do ajuste. Aponta que a infração
contratual enseja o fim do pacto e fala que a aplicação cumulada da
penalidade representa dupla punição para o mesmo fato, o que não se
admite.
Requer o provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença para extinguir o feito por inépcia da exordial ou por falta de
interesse de agir. Não sendo este o entendimento, espera a reforma parcial
do pronunciamento judicial combatido, afastando a condenação ao
pagamento de multa, invertendo-se os encargos sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora, a seu turno, recorre adesivamente pugnando
pela condenação do fiador, de forma solidária, ao pagamento da multa
reconhecidamente devida na r. sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 588/599 (com
preliminar de não conhecimento do apelo por inovação recursal e pedido
de majoração de honorários sucumbenciais), 600/610 (com impugnação ao
pedido de gratuidade, preliminar de não conhecimento do apelo por
inovação recursal e pedido de majoração dos honorários sucumbenciais) e
627/649 (com preliminar de ilegitimidade passiva do fiador e pedido de
majoração de honorários em grau recursal).
Recursos tempestivos e regularmente processados,
encaminhados ao setor de conciliação depois das manifestações de fls. 657
e 662.
A fls. 674 foi deferido o pedido de suspensão do
processo pelo prazo de trinta dias úteis para tratativas objetivando
composição amigável.
A fls. 685/687 a locatária corré pugnou pela concessão
de efeito suspensivo ao recurso. A fls. 689/691 a locadora impugnou o
pleito, pedindo a condenação da correquerida ao pagamento de multa por
litigância de má-fé.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 645 e
657/658).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que não há razões que
justifiquem a tramitação do feito em segredo de justiça, tendo em vista que
a situação dos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionais
previstas no artigo 189, do diploma processual vigente.
No que tange ao pedido de gratuidade da justiça
formulado por DILETTO DO BRASIL COMÉRCIO DE SORVETES LTDA,
destaco que os documentos amealhados aos autos a fls. 381/584
demonstram a hipossuficiência financeira enfrentada pela pessoa jurídica
correquerida, motivo pelo qual a locatária faz jus ao deferimento
da benesse desejada.
Destaque-se que a autora não apresentou elementos
capazes de infirmar a alegada situação econômica delicada enfrentada pela
pessoa jurídica corré, razão pela qual a impugnação ao pedido não merece
ser acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relevante ressaltar, nesse ponto, que a concessão de
gratuidade no curso da lide não isenta a parte beneficiada dos
recolhimentos e verbas que já lhe foram impostos.
Passando às preliminares arguidas pelas partes,
ressalto que as apelações interpostas pela locatária e pelo fiador preenchem
todas as exigências previstas no artigo 1.010, do Código de Processo Civil
vigente, tendo sido apresentados fundamentos de fato e de direito, bem
como pedidos de reforma da sentença, não havendo qualquer motivo que
afaste a pertinência das peças recursais.
Ademais, os temas abordados nos apelos têm relação
com a matéria discutida na lide e com os fundamentos da sentença,
afastando-se a tese de inovação recursal.
Também não há que se falar em inépcia da petição
inicial ou falta de interesse de agir.
Nos termos do que bem pontuou a MM. Juíza a quo,
com a emenda a exordial informando a ocorrência de infração contratual,
houve alteração da causa de pedir. A demanda que havia sido inicialmente
intitulada “ação de despejo por denúncia vazia” tornou-se ação de despejo
lastreada em descumprimento contratual, cumulada com cobrança de
multa.
Assim, inviável cogitar a incompatibilidade de pedidos
e, consequentemente, a inépcia da peça inaugural. Irrelevante, ademais, a
existência ou não de notificação extrajudicial para desocupação voluntária
do imóvel, vez que o desejo de colocar fim ao contrato está embasado em
descumprimento do ajuste.
Afasto, pois, todas as teses defendidas nesse caminho.
Da mesma forma, não prospera a preliminar de
ilegitimidade passiva do fiador, que assumiu expressamente a condição de
devedor solidário na cláusula 16.1 do contrato (fls. 42/43).
Ora, o artigo 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91,
estabelece que findo o prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel
sem oposição do locador por mais de trinta dias, presumir-se-á prorrogada
a locação por tempo indeterminado, subsistindo todas as cláusulas do
ajuste inicialmente previsto para durar por tempo pré-estabelecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consequentemente,
também
se
prorrogam
as
obrigações assumidas pelo fiador e a garantia vigora em todos os seus
termos até a devolução do imóvel (artigo 39, da Lei n. 8.245/91),
respondendo o fiador pelos débitos subsequentes à prorrogação do
contrato.
No caso, não se ignora que o fiador formulou pedido
de exoneração do encargo (fls. 211/214), cuja notificação foi recebida pela
locadora em 16.03.2018. Ocorre, todavia, que o artigo 40, inciso X, da Lei
n. 8.245/91, prevê expressamente que o fiador permanece submetido a
todos os efeitos da fiança nos 120 dias que sucedem a notificação.
Levando-se em conta, portanto, que o ajuizamento da
ação ocorreu dentro do prazo de manutenção da responsabilidade do fiador
(em 03.07.2018), é patente sua legitimidade para figurar no polo passivo
da demanda.
Feitas essas ponderações inaugurais, passo às questões
de fundo, adiantando que a apelação interposta pelo fiador não comporta
provimento, o apelo apresentado pela locatária merece parcial provimento
e o recurso adesivo da locadora deve ser integralmente acolhido, anulando-
se, de ofício, parte da r. sentença combatida.
Induvidosa, na hipótese, a presença de infração
contratual, vez que com o pedido de exoneração formulado pelo fiador,
competia à locatária apresentar nova garantia idônea, o que não foi
observado (cláusula 16.4.1 fls. 44).
Certo, pois, que o descumprimento contratual atribuído
à locatária enseja a imediata rescisão do ajuste, mostrando-se totalmente
acertado o capítulo da r. sentença que decretou o fim do pacto e condenou
a pessoa jurídica correquerida a entregar o imóvel, nas condições iniciais
de conservação, dentro de 90 dias.
Além da rescisão do ajuste, a infração contratual
praticada pela locatária enseja o pagamento de multa claramente estipulada
entre as partes para hipóteses dessa natureza, sem que isso represente bis in
idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do que preceitua a cláusula 17.1 do
contrato de locação (fls. 45): “A infração a qualquer uma das cláusulas e
condições estipuladas neste contrato, rescindi-lo-á de pleno direito,
independentemente de qualquer formalidade, respondendo a parte que
der causa à rescisão, pela multa equivalente à soma de 03 (três) meses de
aluguéis vigente na ocasião, devida por inteiro”. Sic
Logo, não há motivos que justifiquem o pleito de
afastamento da penalidade.
Ainda quanto à multa contratual acertadamente
aplicada pela Culta julgadora da origem, relevante deliberar que a
obrigação de pagamento da quantia não deve se restringir apenas à
locatária, tendo em vista que o fiador é solidariamente responsável por
todos as obrigações oriundas do contrato.
Dessa forma, razão assiste à autora quando afirma que,
nesse aspecto, a r. sentença combatida comporta modificação, sendo
imperioso estender ao fiador a condenação ao pagamento da multa
decorrente do descumprimento contratual verificado no caso em tela.
Prosseguindo, anoto que não merece subsistir a parte
do julgado que condenou a locatária e o fiador ao pagamento das reformas
que se fizerem necessárias, caso verificado, em vistoria final, que imóvel
não se encontra em bom estado de conservação (cujo valor seria estipulado
em liquidação de sentença, com demonstração documental da necessidade
de reforma e de todos os gastos realizados).
Na hipótese, apesar de nenhum dos recorrentes ter
abordado questão relacionada à condicionalidade da r. sentença combatida,
percebo que parte da condenação afronta as disposições expressas no
artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil (“A decisão deve
ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”).
Por ora, levando-se em conta que a locatária ainda não
desocupou o imóvel, não há demonstração efetiva quanto à existência de
qualquer dano, o que só poderá ser apurado depois de efetivado o despejo.
Apenas quando da retomada do imóvel, a locadora poderá se valer das vias
próprias para pleitear indenização pelos danos sofridos em razão de
eventual restituição do bem em condições e estado de conservação
diversos daqueles havidos no início da locação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, imperioso anular parte da r. sentença
recorrida, de ofício, vez que inviável nesse momento a análise do pedido
relacionado à condenação dos corréus a suportarem os custos de uma
reforma que ainda não se sabe sequer se será necessária, sem que isso
impeça a propositura de futura demanda para apreciação da questão, em se
comprovando o descumprimento da obrigação de entregar o imóvel nas
mesmas condições recebidas.
Por tudo que se deliberou, conclui-se que a r. sentença
combatida deve ser parcialmente anulada (no que concerne à condenação
condicional imposta aos correqueridos) e modificada no que diz respeito à
condenação dos corréus ao pagamento de multa (que havia sido carreada
apenas à locatária e, em segundo grau, passa a ser imposta, também, ao
fiador de forma solidária).
Quanto aos encargos sucumbenciais, apesar do novo
desfecho dado à lide, entendo que não há que falar em decaimento
recíproco, tendo em vista que a pretensão relacionada à condenação dos
corréus ao custeio de reforma, caso necessária, foi deduzida de forma
sucessiva e os pedidos principais foram integralmente acolhidos (rescisão
do contrato de locação com despejo, determinação de devolução do imóvel
no estado em que fora locado e pagamento de multa fls. 03 e 78).
Permanecem, portanto, a cargo dos corréus os ônus de
sucumbência em sua integralidade.
Ademais, conforme preceitua o artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil em vigor, e do que entendeu o Superior
Tribunal de Justiça quando da análise do tema (EDcl no REsp
1.573.573), levando em conta que o recurso interposto pelo fiador foi
infundado e totalmente desprovido, majoro, em grau recursal, a verba
honorária devida ao patrono da autora ao importe de 13% sobre o valor
atualizado da condenação, ficando a cargo exclusivo do corréu FÁBIO DE
BARROS PINHEIRO o pagamento do percentual ora acrescido (3%).
No que tange ao pedido de condenação da locatária
por litigância de má-fé, deixo registrado que não vislumbro, na hipótese, a
prática dolosa de quaisquer das condutas elencadas no artigo 80, do
Código de Processo Civil vigente, não sendo cabível a aplicação da
penalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, para efeitos de prequestionamento, registra-se
que a presente decisão apreciou a matéria constante nas peças recursais e
nas contrarrazões sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei
infraconstitucional, sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos
legais. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo interposto pelo fiador, DOU PARCIAL
PROVIMENTO à apelação apresentada pela locatária (apenas para lhe
conceder os benefícios da gratuidade) e DOU PROVIMENTO ao recurso
adesivo interposto pela autora (a fim de estender ao fiador, de forma
solidária, a condenação ao pagamento da multa contratual aplicada na r.
sentença), ANULANDO de ofício, o capítulo do pronunciamento judicial
combatido que impôs aos corréus o dever de suportarem os custos de uma
reforma que ainda não se sabe sequer necessária. No mais, conservo o
conteúdo decisório emanado da origem.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto convergente do terceiro juiz
Voto no 43.041
Apelação no 1006560-43.2018.8.26.0152
1a Vara Cível de Cotia
Apelantes e apelados: Construcrespi Construções e
Administração Ltda., Fábio de Barros Pinheiro e Diletto
do Brasil Comércio de Sorvetes Ltda.
Relator: Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA voto no
14.856
Acompanho o eminente relator.
A respeitável sentença acolheu ação
de despejo e condenou os réus às “reformas que se
fizerem necessárias, cujo valor será estipulado em
liquidação”,
“com
demonstração
documental
da
necessidade da reforma e de todos os gatos realizados”, se
o imóvel não for entregue “nas condições iniciais de
conservação” (fl. 327).
Nisso há sentença condicional, que
não
se
admite
(THEOTONIO
NEGRÃO,
JOSÉ
ROBERTO F. GOUVÊA, LUIS GUILHERME A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA,
Código de Processo Civil de 2015, São Paulo, 50a ed.,
Saraiva, 2019, p. 522/523, notas 20 a 22 ao art. 492,
parágrafo único).
Assim meu voto também anula de
ofício a respeitável sentença em parte e nesse ponto.
Celso Pimentel
terceiro juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
1236A574
10
11
Declarações
de Votos
CELSO JOSE PIMENTEL
1259165D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006560-43.2018.8.26.0152 e o código de confirmação da tabela acima.